Tribunal: TJPA
Processo: 0001102-82.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001102-82.2014.8.14.0040

APELANTE: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

APELADO: KELLE FERREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001102-82.2014.8.14.0040

ORIGEM:
3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas

APELANTE/APELADA: NOVA CARAJÁS – CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA.

ADVOGADA: DENESE GOMES DA SILVA – OAB/PA 21415

APELANTE/APELADA: KELLE FERREIRA RODRIGUES

ADVOGADO: RAFAEL FERREIRA DE VASCONCELOS – OAB/PA 17075

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ, UMA VEZ QUE CONSTRUIU NO IMÓVEL APÓS TÊ-LO VENDIDO À AUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALORES PAGOS. INCIDÊNCIA DA MULTA COMPENSATÓRIA CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação da autora e
DAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER
do recurso de Apelação da ré e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por ambas as partes objetivando a reforma da sentença (Id. 4429315) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS movida por KELLE FERREIRA RODRIGUES contra NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., declarando a resolução de
contrato de promessa de compra e venda
de imóvel e
condenando a ré à restituição integral dos valores pagos pela autora.

A autora interpôs apelação (Id. 4429316, p. 2), arguindo a aplicabilidade da cláusula penal compensatória (cláusula 12.02 do contrato), equivalente a 10% (dez por cento) da importância paga, e a ocorrência de dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente procedente a ação.

A ré interpôs apelação (Id. 4429317, p. 2), arguindo a legalidade da cláusula de retenção e a aplicabilidade da multa compensatória em desfavor da autora em razão de sua desistência e inadimplência. Sustentou que a autora não visitou o lote antes da compra, contrariando o disposto na cláusula 3.8 do contrato e posteriormente arrependeu-se da compra. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões pelas partes (Id. 4429321, p. 10).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis (art. 1.009 do CPC), tempestivos, dispensado o preparo do recurso da autora em razão do deferimento da gratuidade da justiça e preparado o recurso da ré, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações e passo ao seu julgamento.

Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, adquirido por consumidora como destinatária final, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões, a ré sustentou a legalidade da retenção de parte do valor pago pela autora, nos termos do contrato, bem como da aplicação da cláusula que prevê a multa compensatória em seu favor, afirmando que a rescisão contratual ocorreu por culpa da adquirente, pela sua desistência e pelo inadimplemento das parcelas.

Conforme a cláusula 2.1 do contrato de compromisso de compra e venda (Id. 4429145, p. 32), firmado em 08/12/2010, o objeto do negócio era a aquisição de um terreno localizado no Loteamento Nova Carajás, QNC 435, Lote 57, com área total de 290,65 m2.

A autora afirmou, na exordial (Id. 4429145), que no ato da celebração do contrato, o terreno estava disponível e pronto para negociação, e que efetuou o pagamento do valor da entrada, bem como das parcelas. Porém, em fevereiro de 2012, ao realizar uma visita ao terreno, deparou-se com a construção de um galpão da empresa ré e, ao pedir explicações, recebeu proposta de substituição por um outro terreno, de valor econômico inferior ao anteriormente adquirido, razão pela qual não aceitou a troca e pugnou pela rescisão do contrato.

O demonstrativo de pagamentos de Id. 4429146, p. 15, comprova o pagamento de trinta e quatro parcelas, a última das quais em 06/01/2014. Embora a ré sustente a culpa da autora pela rescisão do contrato em razão de inadimplemento, não demonstrou nos autos que constituiu em mora a devedora, condição imprescindível para a resolução unilateral do contrato de promessa de compra e venda, nos termos do art. 32 da Lei nº 6.766 /79 e da Súmula 76 do STJ.

A ré, em contestação (Id. 4429153, pp. 5-6), reconheceu que “
houve de fato um equívoco do vendedor que ofereceu à Autora um lote de propriedade da requerida, este separado para a guarda de objetos de seu uso e, o galpão lá edificado abrigava os materiais para fabricação do asfalto utilizado para pavimentar as ruas do loteamento em que se encontrava o terreno da lide
”. Apesar disso, afirmou a ré que, para solucionar o ocorrido, retirou o galpão e retornou o terreno ao
status quo ante
.

No entanto, não restou claro, a partir das imagens fotográficas apresentadas pela ré (Id. 4429153, pp. 47-51), se a retirada do galpão foi efetuada antes ou após o ajuizamento da presente demanda.

Desse modo, constata-se que a promitente-vendedora deu causa à rescisão do contrato, aplicando-se ao caso o entendimento firmado na Súmula 543 do STJ: “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
”

Portanto, cabe a manutenção da sentença quanto à restituição integral das parcelas pagas pela promitente compradora, não havendo que se falar em retenção de valores.

Pelas mesmas razões, é cabível a aplicação da cláusula penal compensatória, prevista na cláusula 12.2 do contrato, ante o descumprimento da avença pela ré, sendo a multa contratual estipulada em 10% sobre os valores efetivamente pagos.

Quanto à ocorrência de dano moral, é evidente que a conduta da promitente vendedora, ao construir no terreno após a venda para a autora, causou sim dor e sofrimento que exorbita o mero aborrecimento do dia a dia, frustrando a expectativa da adquirente ao realizar o negócio e justificando a reparação extrapatrimonial.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n. 525).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
"não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil"
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não vai enriquecer à parte lesada e tal importância, a despeito de causar à recorrida certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros compradores.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso da autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a ré: 1) ao pagamento da multa compensatória prevista na cláusula 12.2 do contrato, com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da citação e 2) ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária a contar da data desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação;
CONHEÇO
do recurso da ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a ré nas custas e honorários de advogado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024